Tribunal: CARF
Processo: 19515.005884/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005884/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.854 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
E-COMMERCE MEDIA GROUP INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 07/12/2009
DECADÊNCIA. SUMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO COM
OMISSÃO OU INCORREÇÃO.
Apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital
relativos aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção
constitui infração à legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005884/2009-63
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005884/2009-63

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.252.522-9, por infração ao
disposto no artigo 11, parágrafos 3° e 4° da Lei no 8.218, de 29/08/1991, na redação dada pela
Medida Provisória (MP) no 2.158, de 24/08/2001, tendo em vista que, de acordo com o Relatório
Fiscal da Infração, de fls. 33, e documentos de fls. 35 a 37, a empresa apresentou arquivos
digitais correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
O contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente.
Inconformado, apresenta recurso voluntário com as mesmas razões apresentadas na impugnação
e requer:
Diante de todo o exposto e demonstradas à saciedade as razões de reforma do julgado
originário, aguarda a recorrente que esse E. Colegiado conclua por dar integral
provimento ao recurso e, por consequência determine o cancelamento da autuação
lavrada contra a recorrente e o afastamento de todas as penalidades aplicadas, por ser
medida de JUSTIÇA
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Prejudicial de Mérito
Da Decadência
A recorrente alega que, tendo em vista que na obrigação principal deva ser
reconhecida no recurso, a decadência das competências do lançamento, a obrigação acessória do
presente processo, deve acompanhar a decisão daquela, para que seja aplicada a regra do § 4o do
artigo 150 do CTN, face ser lançamento por homologação e de haver antecipação de pagamento
da obrigação principal.
A matéria em questão já se encontra sumulada no CARF, sob no 148, conforme
reproduzimos abaixo:
Súmula 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005884/2009-63

Não assiste razão à recorrente, pois sendo a ciência do AI é datada de 18/12/2009,
as competências de 01/2004 a 12/2004, aplicando-se a regra do artigo 173 do CTN, ainda
podiam ser lançadas na data da ciência do AI.
Das Demais Questões Suscitadas
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF, uma vez que não foram apresentadas perante a segunda instância administrativa novas
razões de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos
trechos do voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Do caráter acessório da multa aplicada:
Não procede a alegação da empresa no sentido de que a penalidade aplicada teria caráter
acessório aos autos de infração n.° 37.210.127-0, 37.210.826-1 e 37.210.825-3, e de
que, sendo julgados improcedentes tais autos, o presente auto também deveria ser
cancelado.
Cumpre esclarecer, aqui, que não consta, no sistema informatizado da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), Auto de Infração (AI) com DEBCAD 37.210.127-0
lavrado contra a empresa. Talvez a intenção da impugnante, no caso, tenha sido se
referir ao AI n.° 37.210.827-0, constante no TEPF - Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal, de fls. 32.
Cabe observar que, ao contrário do que entende a impugnante, não se verifica a conexão
deste AI (CFL 22) com os Autos de Infração lavrados, contra ela, nesta mesma ação
fiscal, por descumprimento de obrigação principal (AI-OP) - AI's no 37.210.827¬0,
37.210.826-1 e 37.210.825-3 - tendo sido o presente AI lavrado por apresentação de
arquivos digitais correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com
omissão ou incorreção, não sendo o seu resultado influenciado pela procedência ou não
dos lançamentos efetuados nos AI-OP, não decorrendo referida autuação dos créditos
lançados nestes últimos.
Da questão da nulidade do termo de intimação fiscal pelo descumprimentos dos
prazos legais:
Não merece acolhida, aqui, a alegação da impugnante no sentido de que o prazo,
concedido pela fiscalização, para o atendimento das intimações para apresentação de
arquivos digitais teria sido exíguo e irregular.
Com relação aos artigos 66, 67, 609 e 610 da Instrução Normativa (IN) INSS/DC no
100, de 18/12/2003, citados pela empresa, em sua defesa, cabe observar que não são
aplicáveis ao caso em tela, sendo que referida norma deixou de ter aplicação a partir da
entrada em vigor da IN MPS/SRP no 3, de 14/07/2005, e que o Termo de Início da Ação
Fiscal (TIAF), de fls. 06 a 07, foi emitido em 25/06/2008 e cientificado à empresa em
30/06/2008, conforme cópia de Aviso de Recebimento (AR) de fls. 08.
E de se destacar, ainda, que houve a intimação para apresentação de "Informações em
meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arq. Dig. da SRP atual ou
em vigor à época de ocorrência dos fatos geradores": I) por meio do TIAF retro
mencionado, em que consta que a referida documentação deveria ficar à disposição da
fiscalização a partir de 23/07/2008; II) por meio do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIAD), de fls. 09 a 10, com ciência do contribuinte em
15/08/2008 (fls. 11), em que consta que tal documentação deveria ficar à disposição da
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005884/2009-63

fiscalização a partir de 18/08/2008; e, III) por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2,
de fls. 12, emitido em 01/10/2008, em que se deu o prazo de 5 dias úteis para a
apresentação desta documentação. E, só então, após a lavratura de todos os atos retro
mencionados, foi emitido, em 23/11/2009, o Termo de Intimação Fiscal no 10, de fls.
28, citado pela impugnante, cujo recebimento se deu em 26/11/2009 (fls. 29), por meio
do qual ela foi novamente intimada a apresentar os "Arquivos Digitais MANAD mídia
CD" com prazo até 30/11/2009.
Cumpre salientar, aqui, que foi observado, pela fiscalização, no caso, o disposto no
artigo 2o da IN SRF no 86, de 22/10/2001 (quanto ao prazo do TIAF), e no artigo 592,
parágrafo 1o da IN MPS/SRP no 03/2005 (quanto aos prazos do TIAD e Termos de
Intimação Fiscal), a seguir transcritos.
IN SRF no 86/2001:
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1°, quando intimadas pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e
sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras.
IN MPS/SRP no 03/2005:
Art. 592. (...)
§ 1o O sujeito passivo deverá apresentar a documentação e as informações no prazo
fixado peio AFPS, que será de, no máximo, dez dias úteis, contados da data da ciência
do respectivo TIAD.
(...)
Assim, não há que se falar em nulidade do TIAD e em cancelamento do AI lavrado em
vista do prazo concedido pela fiscalização para atendimento de suas intimações.
Da questão da ofensa ao princípio do "tempus regit actum":
Não procede a alegação da empresa de que, ao lavrar o presente Auto de Infração, a
fiscalização teria asseverado expressamente que ela havia deixado de entregar os
arquivos no formato "MANAD" em vigor à época de ocorrência dos fatos geradores
referentes ao ano de 2004.
É de se destacar, no caso, que o que consta no Relatório Fiscal da Infração, de fls. 33, é
que "Apesar de atendida a forma prevista para apresentação das informações em meio
digital estabelecida pela RFB, foi constatado que as informações não são integrais".
Desta forma, tem-se que se mostra impertinente, aqui, a afirmação da impugnante no
sentido de que seria inviável a imposição de penalidade em virtude de desconformidade
do formato de apresentação dos arquivos digitais exigidos pelo Fisco, em virtude de
inexistência de norma regulamentadora do referido formato até 29/12/2004, sendo a
presente autuação decorrente da apresentação, pela empresa (caracterizada como usuária
de sistema eletrônico de processamento de dados), das informações em meio digital no
formato previsto no MANAD mas com omissão ou incorreção quanto ao conteúdo, e
havendo o estabelecimento do referido formato já pela Portaria INSS/DIREP no 42, de
24/06/2003.
Da validação dos arquivos pela fiscalização sem ressalva:
Cabe observar, aqui, que a validação consiste em verificar se os arquivos digitais estão
de acordo com o leiaute exigido no MANAD, indicando eventuais falhas (erros e/ou
avisos) a serem corrigidas.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005884/2009-63

No presente caso, conforme informado no Relatório Fiscal da Infração, tem-se que foi
atendida a forma prevista para apresentação das informações em meio digital
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Não procede, contudo, a alegação da empresa no sentido de que o arquivo entregue
possuía todas as informações, estando perfeitamente apto ao seu propósito. Ressalte-se
que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 33, teriam ocorrido as
seguintes omissões, comprovadas no Relatório de Resumo de Validação de Arquivo,
com código de identificação "98e37bea-47535153-3d70e203-5ae2fb98", de fls. 35: os
Registros 1001, 1005, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1990 e K200, que correspondem a
todos os registros de CONTABILIZAÇÃO, foram entregues sem um único dado; e, o
Registro K.050 não apresentava segurados Contribuintes Individuais, apesar destes
existirem na empresa.
Referido arquivo, relativo ao ano de 2004, de fato, foi recebido pela fiscalização, em
07/12/2009, conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, de fls. 36, mas este foi
entregue contendo alguns registros sem dados ou com aviso, não havendo assim que se
falar em sua validação sem ressalvas, e a constatação de tal fato - omissões ou
incorreções nas informações em meio digital - levou à lavratura do presente Auto de
Infração.
Do descumprimento de obrigação acessória
de se observar, aqui, que a empresa, no caso, incorreu em infração ao artigo 11,
parágrafos 3o e 4o da Lei n.° 8.218, de 29/08/1991, na redação dada pela Medida
Provisória (MP) n.° 2.158, de 24/08/2001, ao apresentar arquivos digitais
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, relativos ao ano de 2004, com
omissão ou incorreção, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 33, e
documentos de fls. 35 a 37.
Lei 8.218/91:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. .(Redação dada pela Medida
Provisória n° 2158-35, de 2001)
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
Cabe destacar o fato de que a fiscalização, ao constatar a apresentação dos referidos
arquivos digitais com omissão ou incorreção, restando caracterizado, no caso, o
descumprimento de obrigação acessória, não podia se abster da lavratura do presente
AI, com a aplicação da multa correspondente, sob pena de responsabilidade funcional. E
de se registrar que ele não agiu discricionariamente, mas, sim, de forma vinculada e em
observância ao princípio da legalidade, atendendo o disposto nos artigos 142 do CTN e
116 da Lei n.° 8.112/90, transcritos parcialmente a seguir.
CTN:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005884/2009-63

Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Lei 8.112/90:
Art. 116. São deveres do servidor: (...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
Da multa aplicada:

Ao contrário do que entende a impugnante, não se vislumbra, aqui, qualquer
irregularidade no que tange à penalidade aplicada.
No presente caso, a multa, no valor de R$ 80.986,61 (oitenta mil e novecentos e oitenta
e seis reais e sessenta e um centavos) foi corretamente aplicada, conforme previsto no
artigo 12, inciso H, parágrafo único da Lei n.° 8.218, de 29/08/1991, a seguir transcrito.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
II
- multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; . (Redação dada pela Medida
Provisória n"2158-35, de 2001)
(...)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
Cabe observar que, no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 34, consta a
seguinte informação:
C)
III
- Para aplicação desta multa, foi utilizado o limite legal e considerou-se 1%
da receita bruta do ano-calendário em que as operações foram realizadas (Lei n°
8.218/91, art. 12, parágrafo único), que corresponde ao ano de 2004. Este valor foi
extraído do Balancete constante do Diário 06; pois como todas as informações contábeis
foram omitidas a somatório excederia muito ao próprio valor da Receita Bruta cuja
contabilização qual não fora informada nos arquivos digitais.
(...)
Não merece acolhida, aqui, a afirmação da empresa no sentido de que não restaria
confirmada, nos autos, como correta, a premissa, adotada pela fiscalização, de que o
somatório das informações contábeis omitidas excederia o valor da receita bruta, de
modo a poder ser utilizado o limite legal para aplicação da multa.
Não procede tampouco a alegação da impugnante de que as informações omitidas não
teriam sido mencionadas pela fiscalização. E de se destacar, no caso, que, conforme
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.854 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005884/2009-63

explicitado no Relatório Fiscal da Infração, de fls. 33, ocorreram as seguintes omissões:
os Registros 1001, 1005, 1050, II00, 1150, 1200, 1250, 1990 e K200, que correspondem
a todos os registros de CONTABILIZAÇÃO, foram entregues sem um único dado; e, o
Registro K050 não apresentava segurados Contribuintes Individuais, apesar destes
existirem na empresa.
Segundo o "Relatório de Resumo de Validação de Arquivo" do de Validação de
Autenticação de Arquivos Digitais", de fls. 35, tais registros possuem a seguinte
descrição: Registro 1001 - Abertura do Bloco I; Registro 1005 - Identificação da
Escrituração Contábil; Registro 1050 - Plano de Contas; Registro 1100 - Centros de
Custos; Registro 1150 - Saldos Mensais; Registro 1200 - Lançamentos Contábeis;
Registro 1250 -Saldos das Contas antes do Encerramento; Registro 1990 -
Encerramento do Bloco I; e, Registro K050 - Cadastro de Trabalhadores.
Cumpre salientar, aqui, que, conforme documentos constantes nos autos, todas as
informações contábeis foram omitidas nos arquivos digitais apresentados pela empresa,
sendo a Receita Bruta uma dessas informações, de modo que, pela lógica, tem-se que
(A) 5% do valor da operação correspondente às informações omitidas ou incorretas, que
incluem a receita bruta, no caso, é maior que (B) 1% da receita bruta, tendo sido, assim,
corretamente utilizado, pela fiscalização, o limite legal como valor da multa deste AI,
não havendo necessidade de um cálculo mais detalhado para se chegar a esta conclusão.
É de se destacar, ainda, que à infração em tela não se aplica o disposto no artigo 12,
inciso I da Lei 8.218/91, que estabelece a seguinte penalidade: multa de 0,5% (meio por
cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos que não atenderem à
forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos. Isso porque
foi atendida a forma de apresentação das informações em meio digital estabelecida pela
RFB, conforme explicitado no Relatório Fiscal da Infração. Não há que se falar, assim,
em redução da multa para 0,5% da receita bruta do período.
Quanto ao fato de terem sido as informações contábeis prestadas ou não por outro
modo, pela empresa, tem-se que não afasta a aplicação desta multa, que se deu pela
apresentação de arquivos digitais com omissão ou incorreção.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital